Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Os agravantes requereram a remoção de página e publicações do Instagram supostamente ofensivas à sua imagem e reputação, bem como a abstenção de novas postagens pelo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à verossimilhança das alegações e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de provas inequívocas da autoria das publicações impede o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito indispensável para a tutela de urgência (CPC, art. 300). A vinculação da conta a familiar do agravado, por si só, não é suficiente.
4. A medida pleiteada é de natureza irreversível, o que, conforme o § 3o do art. 300 do CPC, constitui impedimento à sua concessão nesta fase.
5. A concessão da medida liminar requerida implicaria censura prévia e violação à liberdade de expressão, além de suprimir o contraditório e a ampla defesa do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para remoção de conteúdo na internet exige prova inequívoca da autoria e da ilicitude das postagens. 2. A medida liminar que implique censura prévia e seja irreversível não se coaduna com o art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX e LV; CPC, arts. 300 e 212, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 6a Turma Cível, 07065803820208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 16/07/2020